Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SEGUNDO APELANTE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que os acusados tinham ciência da origem ilícita dos aparelhos telefônicos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Existindo elementos conclusivos de que o primeiro e terceiro recorrentes adquiriram, receberam e venderam aparelhos telefônicos quando exerciam a atividade comercial de compra e venda de celulares, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1o do artigo 180 do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro e do terceiro apelantes nas sanções do artigo 180, §1o, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e, do segundo apelante, nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.